Tribunal: TJDFT
Processo: 0754749-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0754749-71.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ANDERSON RIBEIRO FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PROVA DA INEFICÁCIA E EFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS E PADRONIZADOS NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Trata-se de ação cominatória para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento DEPAKOTE (DIVALPROATO DE SODIO) 500 mg, sob o argumento de ser eficaz e adequado ao tratamento. 2. Segundo a conclusão do órgão técnico (NATJUS), não há informações se o tratamento do autor esgotou as possibilidades por meio dos medicamentos padronizados e é possível que apresente resposta clínica satisfatória com alguma das opções ainda não utilizadas. 3. Diante da existência de outras medicações padronizadas disponíveis no SUS e que não foram utilizadas como alternativa para o tratamento do quadro clínico da paciente, não se mostra atendido o primeiro requisito da tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 106). 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente, após defender preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 196, caput, da CF, sustentando que a saúde, como direito fundamental que é, e ante o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, deve ser garantida a toda população que necessite do Estado para promovê-la, notadamente na hipótese em comento, em que restou demonstrada a necessidade da medicação prescrita no relatório médico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 196, caput, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso extremo não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Embora seja compreensível a pretensão de se adotar o caminho mais rápido e curto com a prescrição de medicação inovadora, não se pode desconsiderar que essa busca ocorre com custeio de recursos públicos. E nesse caso, é imprescindível que cada etapa seja necessariamente vencida, não só em obediência aos protocolos estabelecidos com base na medicina de evidência, como igualmente substanciado em estudos médicos e farmacológicos. Da mesma forma, não se pode ignorar que a obediência ao protocolo maximiza os recursos públicos, que são escassos ou limitados, permitindo que um grupo maior de pacientes seja atendido pelo sistema único de saúde [...] Acrescento que o relatório médico não apontou qualquer razão ou impedimento para o uso dos outros fármacos integrantes do protocolo para tratamento de epilepsia generalizada do tipo mioclônica juvenil, não há razão para dispensar ou ignorar sua adoção. Em face de tais motivos e situação em concreto, a sentença não merece reproche” (ID. 37845785). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016